Tribunal: CARF
Processo: 10340.720115/2020-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. JULGAMENTO ORIGINÁRIO POR ÓRGÃO ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar originariamente sobre a constitucionalidade ou legalidade de ato normativo.
AGROINDÚSTRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO.
Independentemente de realizar a sua atividade em estabelecimento próprio ou locado junto a terceiro, ou de se utilizar de máquinas de produção próprias ou arrendadas, o produtor rural pessoa jurídica é considerado uma agroindústria para fins tributário-previdenciários se industrializar a sua própria produção.
A contribuição da agroindústria incide sobre a receita bruta de todos os seus estabelecimentos, inclusive sobre a receita decorrente de outras atividades econômicas autônomas por ela realizadas, em substituição à contribuição incidente sobre a folha de pagamento, exceto quanto à prestação de serviços a terceiros.
AGROINDÚSTRIA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA. BASE DE CÁLCULO. DEVOLUÇÃO DE VENDAS. ICMS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para a exclusão das devoluções de vendas e do ICMS destacado da base de cálculo das contribuições previdenciárias da agroindústria incidentes sobre a receita bruta.
SENAR. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA. EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS. INCIDÊNCIA.
As contribuições destinadas ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural incidem sobre as receitas decorrentes de exportação de produtos, por se tratar de contribuição de interesse das categoriais profissionais ou econômicas.
RECOLHIMENTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO.
A restituição e a compensação de valores de contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente, inclusive as instituídas a título de substituição, exigem procedimento específico, por meio do programa PER/DCOMP, ou, na impossibilidade da sua utilização, mediante a apresentação do formulário apropriado à Receita Federal.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência ou perícia deve ser indeferido quando a autoridade julgadora o considerar prescindível ou impraticável, dispondo de elementos suficientes para formar a sua convicção sobre a matéria.
PROVAS. MOMENTO PARA A APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não apresentada a prova documental com a impugnação, preclui o direito de o sujeito passivo fazê-lo em momento processual posterior, salvo na hipótese de impossibilidade da sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, ou quando se referir a fato ou a direito superveniente ou se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO. ENDEREÇO OU NOME DE TERCEIROS. INAPLICABILIDADE.
No processo administrativo fiscal, não há previsão legal para a intimação em endereço ou em nome de terceiros, mesmo que seja o representante, procurador ou advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720115/2020-79
ACÓRDÃO
2302-003.887 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LATICÍNIOS SÃO JOÃO LTDA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. JULGAMENTO ORIGINÁRIO POR
ÓRGÃO ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar
originariamente sobre a constitucionalidade ou legalidade de ato
normativo.
AGROINDÚSTRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO.
Independentemente de realizar a sua atividade em estabelecimento
próprio ou locado junto a terceiro, ou de se utilizar de máquinas de
produção próprias ou arrendadas, o produtor rural pessoa jurídica é
considerado uma agroindústria para fins tributário-previdenciários se
industrializar a sua própria produção.
A contribuição da agroindústria incide sobre a receita bruta de todos os
seus estabelecimentos, inclusive sobre a receita decorrente de outras
atividades econômicas autônomas por ela realizadas, em substituição à
contribuição incidente sobre a folha de pagamento, exceto quanto à
prestação de serviços a terceiros.
AGROINDÚSTRIA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA. BASE DE
CÁLCULO. DEVOLUÇÃO DE VENDAS. ICMS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para a exclusão das devoluções de vendas e do ICMS
destacado da base de cálculo das contribuições previdenciárias da
agroindústria incidentes sobre a receita bruta.
SENAR. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA. EXPORTAÇÃO DE
PRODUTOS. INCIDÊNCIA.
Fl. 2843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.887 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720115/2020-79
2
As contribuições destinadas ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
incidem sobre as receitas decorrentes de exportação de produtos, por se
tratar de contribuição de interesse das categoriais profissionais ou
econômicas.
RECOLHIMENTOS
INDEVIDOS.
RESTITUIÇÃO
OU
COMPENSAÇÃO.
PROCEDIMENTO ESPECÍFICO.
A restituição e a compensação de valores de contribuições previdenciárias
recolhidas indevidamente, inclusive as instituídas a título de substituição,
exigem procedimento específico, por meio do programa PER/DCOMP, ou,
na impossibilidade da sua utilização, mediante a apresentação do
formulário apropriado à Receita Federal.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência ou perícia deve ser indeferido quando a autoridade
julgadora o considerar prescindível ou impraticável, dispondo de
elementos suficientes para formar a sua convicção sobre a matéria.
PROVAS. MOMENTO PARA A APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não apresentada a prova documental com a impugnação, preclui o direito
de o sujeito passivo fazê-lo em momento processual posterior, salvo na
hipótese de impossibilidade da sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, ou quando se referir a fato ou a direito superveniente ou se
destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO. ENDEREÇO OU NOME
DE TERCEIROS. INAPLICABILIDADE.
No processo administrativo fiscal, não há previsão legal para a intimação
em endereço ou em nome de terceiros, mesmo que seja o representante,
procurador ou advogado do sujeito passivo.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de
ilegalidade/inconstitucionalidade para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito,
negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 5 de novembro de 2024.
Assinado Digitalmente
Fl. 2844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.887 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720115/2020-79
3
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Joao Mauricio Vital (substituto[a] integral), Angelica Carolina
Oliveira Duarte Toledo, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado
relativo às Contribuições Previdenciárias parte da empresa, destinada ao risco ambiental e
aposentadoria especial, sobre a comercialização da produção rural e das destinadas a terceiras
entidades (SENAR), incidentes sobre a receita bruta da comercialização da produção, devidas pela
Empresa/Empregador, em substituição às contribuições previdenciárias incidentes sobre a “folha
de salários” no período de 01/01/2016 a 31/12/2017.
De acordo com o Relatório o contribuinte foi intimado para apresentar
documentos, para “comprovar que efetivamente “industrializou produção própria”, no período de
01/2016 a 12/2017, para fins de verificação do atendimento, por parte da pessoa jurídica
fiscalizada, das condições legais para se enquadrar como “agroindústria”, conforme definição do
art. 22-A da Lei no 8.212/91”, e para “informar sobre a possível existência de processo judicial
acerca do enquadramento da pessoa jurídica como “agroindústria”, para fins de recolhimentos
previdenciários”.
Em resposta, o contribuinte alegou que a empresa industrializa tanto a produção
adquirida de terceiros como a produção própria de leite, motivo pelo qual se enquadra no
conceito de agroindústria definido no art. 22-A da Lei no 8.212/1991, sujeitando-se à contribuição
substitutiva incidente sobre a receita bruta.
Segundo a fiscalização, foi constatado que o contribuinte desenvolveu outras
atividades econômicas em algumas das suas filiais, tais como “fabricação de ração (para consumo
próprio e venda) e comercialização (compra e revenda) de mercadorias/produtos agropecuários,
máquinas, suínos”, entendendo que restou claro e incontroverso que o contribuinte é enquadrado
como “agroindústria” que deve contribuir à Seguridade Social com base na receita bruta de sua
comercialização, em substituição às contribuições incidentes sobre a “folha de salários”, nos
termos do art. 22A da Lei no 8.212/91.
Fl. 2845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.887 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720115/2020-79
4
Após a impugnação, o Acórdão 105-004.506 - 6a TURMA DA DRJ05, julgou
procedente o lançamento (efls. 2735 e sgts.), tendo sido apresentado recuso voluntário (efls.
2768) onde foi alegado em síntese:
(...)
6. Muito embora tenha reconhecido que a Recorrente tem outras atividades além
daquelas que podem ser enquadradas como inerentes à agroindústria, a I.
Fiscalização adotou o entendimento de que as contribuições substitutivas do
artigo 22-A, da Lei no 8.212/91 incidem sobre a totalidade das receitas auferidas
pela empresa, ainda que parte dessas receitas não decorram propriamente da
atividade rural ou agroindustrial.
7. Além do mais, ainda que tenha reconhecido que a Recorrente promoveu o
recolhimento de contribuições previdenciárias sobre a comercialização de
produção rural e sobre a folha de pagamentos em relação a outros
estabelecimentos, a I. Fiscalização deixou de considerar em sua apuração os
valores efetivamente recolhidos.
8. Assim, por entender que a Recorrente se enquadra no conceito de
agroindústria e, ainda, por entender que a Recorrente não teria calculado as
contribuições substitutivas levando em conta o total das receitas auferidas em
relação a todas as suas atividades e estabelecimentos, a I. Fiscalização concluiu
pela lavratura dos referidos autos de infração.
(...)
Sustenta a nulidade do Auto de Infração diante da existência de vícios insanáveis no
processo de fiscalização – vícios que dizem respeito ao erro da apuração da base de cálculo da
contribuição prevista no artigo 22-A, da Lei no 8.212/91 –, o que implica a impossibilidade de
identificação do fato tributário passível de quantificação;
Que teria ocorrido erro na identificação da base de cálculo uma vez que a Lei
10.256/01 criou uma hipótese de substituição das contribuições devidas pela agroindústria
originalmente sobre a folha de pagamentos (patronal e GIIL-RAT) por outras contribuições
calculadas sobre a receita bruta.
Defende que o art. 22-A, da Lei no 8.212/91 estabelece que a base de cálculo dessas
contribuições é a “a receita bruta proveniente da comercialização da produção”, havendo clara
delimitação legal a respeito dos limites do critério quantitativo dos tributos em questão.
Afirma que o legislador ordinário, quando da edição do artigo 22-A, da Lei no
8.212/91, estabeleceu com precisão os critérios para identificação da base de cálculo, fazendo
constar que a incidência das contribuições previdenciárias previstas nos seus incisos I e II se daria
exatamente sobre a grandeza econômica (receita bruta da produção, como resultado da
industrialização) que representa precisamente as operações que estão colocadas no fato gerador
(“a industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros”).
Fl. 2846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.887 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720115/2020-79
5
Entende que Fiscalização acabou por majorar indevidamente o valor das
contribuições previstas nos incisos I e II, do artigo 22-A, da Lei no 8.212/91, incorrendo em
verdadeiro erro de direito em relação à identificação da base de cálculo de tais contribuições e o
fato de a I. Fiscalização ter majorado a base de cálculo no valor de R$ 66.797.744,98, por si só, já
enseja o reconhecimento da total precariedade dos Autos de Infração.
Que a eventual alegação de que tal método de apuração estaria amparado pelo art.
201-B, do Decreto n° 3.048/999 não deve prosperar, ao contrário do que apontou a I. Fiscalização,
pois, a interpretação de que o art. 201-B, do Decreto n° 3.048/99, permitiria a tributação de
receitas diversas, mesmo aquelas que não são derivadas das atividades agroindustriais, implica
sobreposição indevida do Decreto à Lei.
Cita o inciso I, do art. 150, da CF/88 e os artigos 9o, inciso I e 97, inciso II e § 1o, do
Código Tributário Nacional e que não pode a Administração pretender alterar a lei a pretexto de
estar regulamentando-a;
Defende que o Decreto no 3.048/99 (alterado pelo Decreto n° 4.032/01) não pode
estabelecer critérios que ampliem a base de cálculo das contribuições previstas no artigo 22-A, da
Lei no 8.212/91 e que o ato de lançamento tributário é ato administrativo plenamente vinculado,
nos termos do artigo 3o c/c artigos 142, parágrafo único e artigo 144, todos do CTN.
Que teria havido erro na quantificação dos valores devidos sendo que os valores
recolhidos pela Recorrente segundo o método que leva em conta a folha de pagamento, como foi
reconhecido no próprio Relatório Fiscal e como faz prova os documentos anexados à impugnação
(Doc. 03 da impugnação), deveriam ter sido considerados para fins de abatimento do débito
apurado nos autos de infração.
Que a contribuição previdenciária devida pelo empregador, independentemente do
regime de apuração e recolhimento, foi devidamente paga pela Recorrente e a Fiscalização não só
estava autorizada a deduzir os valores pagos pela Recorrente, como essa providência era
mandatória conforme estabelece o Decreto n° 2.138/97 e também o art. 90 da Instrução
Normativa n° 1.717/2017.
Defende a inaplicabilidade do art. 22-A da Lei 8,212/91 às operações da recorrente,
citando a Lei n° 10.256/01 e faz um breve contexto da legislação citando a Emenda Constitucional
n° 20/1998 (“EC n° 20/98”), que ampliou as bases de cálculo no seguinte sentido: (i) a folha de
salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física
que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; (ii) a receita ou o faturamento; e (iii)
lucro, bem como a Emenda Constitucional n° 42/2003 que estabeleceu a não cumulatividade para
as contribuições sociais incidentes sobre o faturamento e a receita (§12), bem como estabeleceu a
possibilidade de substituição das contribuições incidentes sobre a folha de pagamento por
contribuições incidentes sobre o faturamento e a receita (§13).
Fl. 2847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.887 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720115/2020-79
6
Sustenta que o § 5o, do art. 22-A, da Lei n° 8.212/91 trouxe a necessidade do
contribuinte dessa contribuição devida pela agroindústria em contribuir com 0,25% ao Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (“SENAR”);
Que a Lei n° 10.256/01 que substituiu a contribuição sobre a folha de salários para a
contribuição sobre a receita bruta, o fez sem previsão constitucional à época de sua edição não
sendo possível a exigência de contribuição substitutiva sobre as atividades da recorrente e o fato
de a EC 42/03 estabelecer a possibilidade de criação de contribuições substitutivas não implica na
legitimação da exigência feita com base na Lei n° 10.256/01, se essa mesma lei não tinha
fundamento de validade perante o sistema constitucional vigente à época de sua edição.
Menciona que o STF, em caso análogo ao dos autos, reconheceu a
inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo da Contribuição para o PIS e da COFINS pela
Lei n° 9.718/98 em período anterior ao advento da EC n° 20/98.
Alega que a EC 42/03, ao prever a possibilidade da contribuição substitutiva – como
a do caso dos autos –, consagrou tão-somente uma única hipótese de substituição da base
econômica a ser tributada, qual seja: a contribuição incidente sobre a folha de salários pela
contribuição incidente sobre a receita bruta e que o § 13, do art. 195, da CF/88, não cria nova
hipótese de incidência tributária, já que apenas prevê a possibilidade de se substituir a base de
cálculo. No entanto, a Lei n° 10.256/01, ao ser editada anteriormente à EC 42/03, mascarou essa
eventual “substituição” por um aumento na imposição tributária.
Defende a impossibilidade da tributação da receita bruta, pois, somente após a
edição da EC 42/03, a Constituição Federal passou a permitir a criação de contribuições
substitutivas, especificamente, para substituição das contribuições que têm base econômica
“folha de salários” ou “demais rendimentos do trabalho” por novas contribuições que tenham
base econômica também a “receita” ou “faturamento”;
Que deve ser reconhecido a ilegitimidade do lançamento tributário
consubstanciando nos autos de infração ora combatidos, tendo em vista a violação direta ao
princípio da isonomia tributária já que Lei n° 10.256/2001 instituiu essa nova contribuição apenas
para as pessoas jurídicas que se enquadram no conceito de agroindústria, sem, contudo, fazer o
discrímen necessário em relação às demais pessoas jurídicas que também possuem atividades
industriais.;
Entende pela inaplicabilidade do art. 22-A da Lei 8.212/91 por entender que a Lei n°
10.256/01 que substituiu a contribuição sobre a folha de salários para a contribuição sobre a
receita bruta, o fez sem previsão constitucional à época de sua edição; que uma alteração
constitucional superveniente não seria capaz de prover fundamento de validade de lei que foi
editada anteriormente; em razão da edição da Lei n° 10.256/01 ter sido anteriormente à edição da
EC 42/03, a cobrança da contribuição previdenciária da agroindústria sobre a receita bruta
configura bis in idem, uma vez que já há a cobrança de contribuição sobre o mesmo fato gerador e
mesma grandeza econômica; que a competência para exigência das contribuições sociais está
Fl. 2848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.887 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720115/2020-79
7
delimitada pelo artigo 195, da CF (folha de salários, lucro e receita bruta) e ao cobrar em
duplicidade contribuições com mesmo fato gerador e mesma base de cálculo apenas para as
empresas enquadradas como agroindústria, constata-se o tratamento desigual em relação às
empresas que são apenas industriais.
Sustenta que ainda que de fato haja regras no Regulamento do Processo
Administrativo Federal que impeçam a análise de argumentos pautados na inconstitucionalidade
de determinado dispositivo, é certo que em situações excepcionais essa regra pode e deve ser
relativizada, para preservar o princípio da eficiência dos atos administrativos.
Que deve ser reconhecido o excesso na constituição do crédito tributário na medida
em que (i) a I. Fiscalização incluiu indevidamente as receitas de exportação na base de cálculo da
contribuição ao SENAR, ii) não houve a recomposição da escrita fiscal para considerar créditos da
não cumulatividade e (iii) há a indevida incidência de juros sobre o valor da multa exigida no Auto
de Infração.
Sustenta que a Fiscalização também considerou equivocadamente receitas que,
além de serem decorrentes de outras atividades, foram auferidas por estabelecimentos distintos
aquele que tem a atividade agroindustrial entendendo que o fato de a matriz ter como atividade
preponderante a fabricação de laticínios e, por isso, se enquadrar no conceito de agroindústria,
submeteria a Recorrente à exigência das contribuições previstas nos incisos I e II, do artigo 22-A,
da Lei no 8.212/91 também sobre as receitas de todos os seus estabelecimentos, mesmo que tais
estabelecimentos, como é reconhecido no Relatório Fiscal, exerçam atividades comerciais
completamente distintas das atividades de agroindústria..
Que o STJ tem posicionamento sumulado no sentido de que a atividade
preponderante deve ser aferida de forma individualizada, por meio do CNPJ de cada
estabelecimento, e não considerando a empresa como um todo, como ocorreu no presente caso e
a partir da edição da Instrução Normativa no 1.453/2014, foi normatizado o entendimento já
consolidado pela Súmula no 351 do A. STJ, no sentido de que uma mesma pessoa jurídica pode
tributar de forma diferente seus estabelecimentos, para fins de RAT/SAT, a depender da atividade
econômica preponderante exercida em cada um deles.
Defende que devem ser excluídos da base de cálculo das contribuições
previdenciárias exigidas, no mínimo, os valores referentes às devoluções de venda vez que não
ingressaram de forma definitiva no patrimônio da Recorrente e, justamente por isso, não se
enquadram no conceito de receita – estando fora do alcance da norma de incidência do artigo 22-
A, da Lei no 8.212/91.
Que há previsão legal para exclusão dos valores relativos às devoluções de vendas
da receita bruta do contribuinte. Tal previsão está contida no artigo 12, §1o, I, do Decreto-lei no
1.598/77.
Fl. 2849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.887 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720115/2020-79
8
Aduz que a Recorrente demonstrou que a base de cálculo das contribuições
exigidas foi majoradas indevidamente com a inclusão do ICMS destacado nas notas fiscais de saída
de mercadorias.
Afirma que além de todos os valores que foram incluídos indevidamente na base de
cálculo das contribuições em questão, bem como os que deixaram de ser deduzidos, em relação à
contribuição ao SENAR, a Recorrente demonstrou, ainda, que a respectiva base de cálculo
também foi majorada, na medida em que considerou os valores referentes a comercialização no
mercado externo.
Que há a necessidade de recomposição de sua escrita fiscal para considerar créditos
da não cumulatividade.
Questiona a incidência de juros sobre a multa;
Ao fim requer que o Recurso Voluntário seja conhecido e provido para que seja
integralmente reformado o v. acórdão ora recorrido, com o cancelamento integral do crédito
tributário exigido por meio dos Autos de Infração em questão ou, subsidiariamente, caso não seja
acolhido o pedido principal, requer o conhecimento e processamento do presente Recurso
Voluntário para que o v. acórdão recorrido seja, no mínimo, reformado, cancelando-se
parcialmente os autos de infração.
Reitera o pedido de sustentação oral quando do julgamento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator
O recurso é tempestivo e atendo aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
DAS PRELIMINARES de NULIDADE
A recorrente sustenta a nulidade do Auto de Infração por entender que teria
ocorrido erro na identificação da base de cálculo.
Entendo não caber razão ao recorrente.
O Relatório Fiscal às efls. 31 e seguintes detalha o procedimento adotado e
fundamenta as bases de cálculo aplicada deixando claro as razões, os valores e as alíquotas
aplicadas, senão vejamos:
4. DAS INFRAÇÕES APURADAS – RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO
CONTABILIZADA E NÃO DECLARADA – INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTOS No
período fiscalizado (01/2016 a 12/2017), a maior parte da receita bruta da
comercialização própria da Agroindústria não foi oferecida à tributação.
Fl. 2850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.887 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720115/2020-79
9
Vejamos:
A base de cálculo da contribuição substitutiva é determinada pela receita bruta
proveniente da comercialização da produção da “agroindústria” (art. 201-A do
RPF, aprovado pelo Decreto no 3.048/99). Na hipótese de a agroindústria explorar
também outras atividades econômicas, como no caso sob análise, a contribuição
deve incidir sobre o valor da receita bruta total decorrente da comercialização em
todas as atividades (art. 201-B do RPS).
Assim, entra na composição da base tributável a receita bruta auferida na
atividade principal de venda dos produtos de laticínios, fabricados na unidade
fabril da matriz, também na fábrica de ração (filial), bem como nas demais
unidades comerciais (loja de máquinas, lojas de produtos agropecuários, atividade
de compra e venda de suínos, e demais receitas provenientes de comercialização.
Esta auditoria elaborou os demonstrativos de “Apuração da Receita Bruta –
Venda Mercado Interno” e “Apuração da Receita Bruta – Venda Mercado
Externo”, nos quais se demonstra, mês a mês, o montante total da receita bruta
da comercialização auferida pela Agroindústria, segregada por atividade
econômica (anexados aos autos).
Os valores mensais da receita bruta, conforme tratado no item anterior, foram
extraídos dos balancetes mensais das contas de receita, do período de 01/2016 a
12/2017 (anexados aos autos), sendo que a consolidação da receita bruta anual
está condizente com aquela informada nas DRE4 – Demonstração do Resultado
do Exercício, conforme resumo abaixo:
(...)
O detalhamento da receita bruta da comercialização da Agroindústria encontra-se
anexado aos autos também em formato de “arquivos não-pagináveis”, os quais
contêm o Razão Contábil das contas de receitas de vendas movimentadas no
período (Vendas Laticínio Mercado Interno e Externo, Vendas Agropecuária,
Vendas Fábrica de Ração, Vendas Loja de Máquinas, Vendas Suinocultura, Vendas
Compost Barn, Vendas Loja Itapiranga e Vendas Empório).
As diferenças de contribuição ora lançadas estão demonstradas nos anexos
“Apuração da Base de Cálculo e Contribuições – Mercado Interno” e “Apuração da
Base de Cálculo e Contribuições – Mercado Externo”, de onde se é possível aferir
o montante da receita bruta da comercialização mensal, a dedução dos valores
informados em GFIP/recolhidos em GPS, as diferenças de bases de cálculo
mensais e as contribuições devidas.
Registre-se que na composição da base de cálculo das contribuições lançadas não
se aplica qualquer exclusão ao montante da receita bruta, nem mesmo dos
valores correspondentes às “devoluções de venda” 5, por completa ausência de
previsão legal.
Fl. 2851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.887 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720115/2020-79
10
No tocante à receita da comercialização no mercado interno, foram lançadas as
contribuições previdenciárias, com alíquota vigente à época de ocorrência dos
fatos geradores de 2,5%, mais as contribuições correlatas, destinadas ao GILRAT,
no percentual de 0,1% (conforme auto de infração de contribuições
previdenciárias).
Foram, ainda, de forma reflexa, lançadas as contribuições destinadas ao SENAR,
no percentual de 0,25%, sobre as receitas de comercialização no mercado interno
(conforme auto de infração de contribuições destinadas a terceiras entidades).
Conforme se constata da análise do anexo “Apuração da Base de Cálculo e
Contribuições – Mercado Interno”, os valores da comercialização da produção da
pessoa jurídica informados na GFIP, no campo “Comercialização da Produção -
PJ”, foram aproveitados, mediante dedução, na apuração das contribuições ora
lançadas.
Registre-se, por oportuno, que os valores previamente informados na GFIP, a
título de comercialização da produção da pessoa jurídica, são relativos,
exclusivamente, ao estabelecimento com CNPJ 78.269.545/0008-61. Tais valores,
que representam um ínfimo percentual frente à receita total da comercialização
da pessoa jurídica (de pouco mais de 1%), correspondem, na verdade, ao
somatório das remessas de leite in natura da unidade compost barn para a
indústria e não das receitas da pessoa jurídica, quer seja da matriz ou filiais, mas
ainda assim foram aproveitados no presente lançamento fiscal.
No tocante à receita da comercialização no mercado externo, esta fiscalização
tratou de lançar tão somente as contribuições destinadas ao SENAR, no
percentual de 0,25%, conforme auto de infração de contribuições destinadas a
terceiras entidades6 , em vista do disposto no inciso I do § 2o do art. 149 da
Constituição Federal e art. 170 da Instrução Normativa RFB no 971/2009, que
determinam a não incidência das contribuições previdenciárias nos casos de
exportação para outros países.
Esta auditoria fiscal identificou que os estabelecimentos inscritos nos CNPJ
78.269.545/0002-76, 78.269.545/0005-19 e 78.269.545/0006-08, informaram as
suas GFIP irregularmente com código de FPAS 515, ou seja, com apuração
indevida das contribuições previdenciárias patronais com base na folha de
pagamento.
Essas contribuições previdenciárias declaradas/recolhidas indevidamente sobre a
folha de pagamento, ainda que representem pouco, frente à massa salarial total
da empresa (aproximadamente 20%), não foram deduzidas no presente
lançamento, haja vista inexistir norma legal que determine o aproveitamento de
ofício.
(...) omissis
Deste modo, o sujeito passivo cometeu infração à luz do artigo 32, IV da Lei n°
8.212/91, pois deixou de informar na Guia de Recolhimento do FGTS e
Fl. 2852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.887 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720115/2020-79
11
Informações à Previdência Social – GFIP o montante integral das contribuições
previdenciárias e destinadas a terceiras entidades, tampouco promoveu o seu
recolhimento aos cofres públicos, conforme tratado acima.
As contribuições previdenciárias aqui tratadas foram informadas no Auto de
Infração como COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL PRÓPRIA DE
AGROINDÚSTRIA NÃO OFERECIDA À TRIBUTAÇÃO e na infração correlata GILRAT
DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL PRÓPRIA DE AGROINDÚSTRIA NÃO
OFERECIDO À TRIBUTAÇÃO.
As contribuições destinadas a Terceiras Entidades foram informadas nos Autos de
Infração como SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL –
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA INCLUSIVE AGROINDUSTRIA.
No que se refere as demais nulidades suscitadas há de se constatar que todos os
requisitos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/ 1972, que regula o processo administrativo
fiscal, foram observados quando da lavratura do auto de in fração, a saber:
Art. 10. O auto de infração será lavado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I- a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura III -a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V- a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de 30 dias;
VI -a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
No tocante aos aspectos relativos à nulidade dos atos que compõem o processo
fiscal, destaque-se o estabelecido pelo artigo 59, do Decreto no 70.235, de 6 de março de l972:
Art. 59. São nulos.
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Da leitura dos dispositivos acima transcritos, conclui-se que o Auto de Infração só
poderá ser declarado nulo se lavrado por pessoa incompetente ou quando não constar, ou nele
constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento legal de modo a
consubstanciar preterição do direito de defesa. No caso em tela, observa-se que o auto de
infração contém os elementos necessários e suficientes para o atendimento do art. 10 do Decreto
n. 70.235/72, bem como Acórdão restou devidamente fundamentado, não ensejando declaração
de nulidade.
Fl. 2853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.887 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720115/2020-79
12
Quanto as alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade, estas não devem ser
conhecidas por força da Súmula CARF no 2 que assim dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Desta forma, rejeito as preliminares suscitadas.
MÉRITO
No mérito a recorrente reitera todos os argumentos contidos na impugnação. Por
concordar com a decisão de piso, reproduzo os argumentos lá contidos nos termos do artigo 114
do RICARF.
6 Contribuição da agroindústria
É incontroverso o fato de que, dentre outras atividades econômicas, a empresa
autuada industrializa tanto a produção própria como a produção adquirida de
terceiros, estando inserida no conceito jurídico de agroindústria.
Independentemente de realizar a sua atividade em estabelecimento próprio ou
locado junto a terceiro, ou de se utilizar de máquinas de produção próprias ou
arrendadas, o produtor rural pessoa jurídica é considerado uma agroindústria
para fins tributário-previdenciários se industrializar a sua própria produção,
conforme conceituado pelo caput do art. 22-A da Lei no 8.212/1991:
Art. 22-A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos desta
Lei, como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de
terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização
da produção, em substituição às previstas nos incisos I e II do art. 22 desta Lei, é
de:
I - dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social;
II - zero vírgula um por cento para o financiamento do benefício previsto nos arts.
57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade para o trabalho decorrente dos riscos
ambientais da atividade.
§ 1o (VETADO)§ 2o O disposto neste artigo não se aplica às operações relativas à
prestação de serviços a terceiros, cujas contribuições previdenciárias continuam
sendo devidas na forma do art. 22 desta Lei.
§ 3o Na hipótese do § 2o, a receita bruta correspondente aos serviços prestados a
terceiros será excluída da base de cálculo da contribuição de que trata o caput.
§ 4o O disposto neste artigo não se aplica às sociedades cooperativas e às
agroindústrias de piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura.
Fl. 2854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.887 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720115/2020-79
13
§ 5o O disposto no inciso I do art. 3o da Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991,
não se aplica ao empregador de que trata este artigo, que contribuirá com o
adicional de zero vírgula vinte e cinco por cento da receita bruta proveniente da
comercialização da produção, destinado ao Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural (SENAR).
§ 6o Não se aplica o regime substitutivo de que trata este artigo à pessoa jurídica
que, relativamente à atividade rural, se dedique apenas ao florestamento e
reflorestamento como fonte de matéria-prima para industrialização própria
mediante a utilização de processo industrial que modifique a natureza química da
madeira ou a transforme em pasta celulósica.
§ 7o Aplica-se o disposto no § 6o ainda que a pessoa jurídica comercialize resíduos
vegetais ou sobras ou partes da produção, desde que a receita bruta decorrente
dessa comercialização represente menos de um por cento de sua receita bruta
proveniente da comercialização da produção.
A contribuição da agroindústria, incidente sobre o valor da receita bruta
proveniente da comercialização da produção, em substituição à contribuição
incidente sobre a folha de pagamento prevista no art. 22 da mesma lei, é definida
no art. 22-A.
O Regulamento da Previdência Social, instituído pelo Decreto no 3.048/1999,
regula a matéria da seguinte forma:
Art. 201-A. A contribuição devida pela agroindústria, definida como sendo o
produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de
produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros, incidente sobre
o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, em
substituição às previstas no inciso I do art. 201 e art. 202, é de:
I - dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social; e II - zero vírgula
um por cento para o financiamento do benefício previsto nos arts. 64 a 70, e
daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade para o
trabalho decorrente dos riscos ambientais da atividade.
§ 1o Para os fins deste artigo, entende-se por receita bruta o valor total da receita
proveniente da comercialização da produção própria e da adquirida de terceiros,
industrializada ou não.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica às operações relativas à prestação de
serviços a terceiros, cujas contribuições previdenciárias continuam sendo devidas
na forma do art. 201 e 202, obrigando-se a empresa a elaborar folha de salários e
registros contábeis distintos.
§ 3o Na hipótese do § 2o, a receita bruta correspondente aos serviços prestados a
terceiros não integram a base de cálculo da contribuição de que trata o caput.
§ 4o O disposto neste artigo não se aplica às sociedades cooperativas e às
agroindústrias de piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura.
Fl. 2855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.887 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720115/2020-79
14
§ 4o O disposto neste artigo não se aplica:
I - às sociedades cooperativas e às agroindústrias de piscicultura, carcinicultura,
suinocultura e avicultura; e
II - à pessoa jurídica que, relativamente à atividade rural, se dedique apenas ao
florestamento e reflorestamento como fonte de matéria-prima para
industrialização própria mediante a utilização de processo industrial que
modifique a natureza química da madeira ou a transforme em pasta celulósica §
5o Aplica-se o disposto no inciso II do § 4o ainda que a pessoa jurídica comercialize
resíduos vegetais ou sobras ou partes da produção, desde que a receita bruta
decorrente dessa comercialização represente menos de um por cento de sua
receita bruta proveniente da comercialização da produção.
Art. 201-B. Aplica-se o disposto no artigo anterior, ainda que a agroindústria
explore, também, outra atividade econômica autônoma, no mesmo ou em
estabelecimento distinto, hipótese em que a contribuição incidirá sobre o valor
da receita bruta dela decorrente.
Portanto, à luz da legislação tributária vigente à época, a empresa autuada é uma
agroindústria e, portanto, deve contribuir sobre a receita bruta de todas as suas
atividades econômicas, relativas a todos os seus estabelecimentos, uma vez que
ela não presta serviços a terceiros.
As normas jurídicas relativas à contribuição substitutiva da agroindústria não
fazem qualquer referência à atividade preponderante da empresa ou dos seus
estabelecimentos, nem vinculam os seus efeitos às atividades econômicas
principais. Para a sua aplicação, basta o contribuinte estar enquadrado no
conceito jurídico-tributário de agroindústria, sendo a sua incidência aplicável a
todas as atividades econômicas da empresa como um todo, ressalvadas apenas as
hipóteses expressamente previstas, como a prestação de serviços a terceiros e as
sociedades cooperativas e as agroindústrias de piscicultura, carcinicultura,
suinocultura e avicultura.
Portanto, não procede o pedido do impugnante para que as contribuições
substitutivas incidam exclusivamente sobre determinados estabelecimentos ou
certas atividades econômicas. As contribuições incidem sobre a receita bruta de
todos os estabelecimentos da agroindústria autuada, inclusive sobre outras
atividades econômicas autônomas por ela realizadas, exceto quanto à prestação
de serviços a terceiros, situação inexistente no caso concreto.
7 - Base de cálculo
O impugnante contestou a inclusão, na base de cálculo do lançamento, dos
valores correspondentes às devoluções de venda e ao ICMS incidente/destacado
nas operações de saída de mercadorias.
Impugnou também a inclusão dos valores das receitas de exportação das
contribuições destinadas para o SENAR.
Fl. 2856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.887 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720115/2020-79
15
7.1 DEVOLUÇÕES DE VENDA
A Autoridade Tributária fez a seguinte observação no relatório fiscal:
Registre-se que na composição da base de cálculo das contribuições lançadas não
se aplica qualquer exclusão ao montante da receita bruta, nem mesmo dos valores
correspondentes às “devoluções de venda”, por completa ausência de previsão
legal.
Nos termos do art. 9o da Instrução Normativa RFB no 1.396/2013, as soluções de
consulta e as soluções de divergência formuladas pela COSIT possuem efeitos
vinculantes no âmbito da Receita Federal:
Art. 9o A Solução de Consulta Cosit e a Solução de Divergência, a partir da data de
sua publicação, têm efeito vinculante no âmbito da RFB, respaldam o sujeito
passivo que as aplicar, independentemente de ser o consulente, desde que se
enquadre na hipótese por elas abrangida, sem prejuízo de que a autoridade fiscal,
em procedimento de fiscalização, verifique seu efetivo enquadramento.
Por meio da Solução de Consulta no 199 – Cosit, de 11 de junho de 2019, a
CoordenaçãoGeral de Tributação da Receita Federal firmou expresso
entendimento sobre a impossibilidade de deduzir as devoluções de vendas da
base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias das agroindústrias, em
virtude da inexistência de previsão legal:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS PRODUTORES RURAIS.
DEVOLUÇÃO DE VENDAS. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
Por falta de previsão legal, os valores relativos às devoluções de venda não podem
ser deduzidos da receita bruta proveniente da comercialização de produção rural,
para fins de apuração da contribuição previdenciária patronal devida por produtor
rural pessoa jurídica e por agroindústria.
Dispositivos Legais: Constituição Federal de 1988, artigo 150, parágrafo 6o; Lei no.
8.212, de 1991, art 22-A; Lei no. Lei no. 8.870, de 15 de abril 1994, artigo 25;
Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, artigos 171, 173 e
175.
[...]
15. Diante de todo o exposto, soluciona-se a presente consulta respondendo à
interessada que por falta de previsão legal, os valores relativos às devoluções de
venda não podem ser deduzidos da receita bruta proveniente da comercialização
de produção rural, para fins de apuração da contribuição previdenciária patronal
devida por produtor rural pessoa jurídica e por agroindústria.
Sendo vinculantes os efeitos da solução de consulta, não é possível atender ao
pedido do impugnante para “excluir da base de cálculo da contribuição
previdenciária da agroindústria os valores referentes às devoluções de venda,
com base nos valores informados pela própria fiscalização - R$ 3.778.302,49
Fl. 2857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.887 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720115/2020-79
16
(2016) e R$ 4.002.636,24 (2017)”, discriminados por mês nos balancetes mensais
da empresa (fls. 258 e seguintes).
7.2 ICMS
A exclusão dos valores correspondentes ao ICMS da base de cálculo da
contribuição previdenciária da agroindústria também carece de previsão legal.
As decisões judiciais referenciadas pelo impugnante não se referem à
contribuição da agroindústria, mas à contribuição previdenciária sobre a receita
bruta (CPRB), não sendo aplicáveis ao caso concreto.
Assim sendo, rejeito o pedido de exclusão do ICMS.
7.3 RECEITAS DE EXPORTAÇÃO – SENAR
A Autoridade Fiscal relatou o seguinte:
No tocante à receita da comercialização no mercado externo, esta fiscalização
tratou de lançar tão somente as contribuições destinadas ao SENAR, no percentual
de 0,25%, conforme auto de infração de contribuições destinadas a terceiras
entidades, em vista do disposto no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição
Federal e art. 170 da Instrução Normativa RFB no 971/2009, que determinam a
não incidência das contribuições previdenciárias nos casos de exportação para
outros países.
O impugnante reconheceu a previsão infralegal expressa, no art. 170 da Instrução
Normativa RFB no 971/2009, da incidência das contribuições para o SENAR sobre
as receitas decorrentes de exportação de produtos e questionou a sua
constitucionalidade:
Art. 170. Não incidem as contribuições sociais de que trata este Capítulo sobre as
receitas decorrentes de exportação de produtos, cuja comercialização ocorra a
partir de 12 de dezembro de 2001, por força do disposto no inciso I do § 2o do art.
149 da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional no 33, de 11 de
dezembro de 2001.
[...]
§ 3o O disposto no caput não se aplica à contribuição devida ao Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural (Senar), por se tratar de contribuição de interesse das
categoriais profissionais ou econômicas.
Portanto, não há controvérsia a respeito da correta aplicação pela Autoridade
Tributária da legislação a que é vinculado sobre o fato de o contribuinte ter
auferido receitas decorrentes da exportação de produtos. A celeuma trazida pela
peça impugnatória reside na constitucionalidade, ou não, do dispositivo legal
aplicado.
Conforme já explicado em tópico antecedente deste voto, a instância
administrativa é incompetente para se manifestar originariamente sobre a
constitucionalidade ou legalidade de ato normativo.
Fl. 2858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.887 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720115/2020-79
17
8 - Recomposição da escrita fiscal
O impugnante demonstrou inconformismo com a falta da recomposição da escrita
fiscal para abater os créditos decorrentes da não cumulatividade da sua
contribuição previdenciária. Argumentou que o princípio tributário constitucional
da não-cumulatividade, insculpido nos §§ 12 e 13 do art. 195 da Constituição
Federal é aplicável às contribuições previdenciárias das agroindústrias:
§ 12. A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as
contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão não-
cumulativas. (Incluído pela Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003)
(...)
A Constituição Federal transferiu para o legislador ordinário a atribuição de
conferir o caráter da não-cumulatividade às contribuições referenciadas para
determinados setores de atividade econômica. Entretanto, a lei que instituiu a
contribuição previdenciária das agroindústrias não a definiu como não-
cumulativa.
Inexiste qualquer menção ou referência das normas infralegais regulamentares da
contribuição previdenciária das agroindústrias à alegada não-cumulatividade.
Portanto, improcede o pedido de “recomposição da escrita fiscal para considerar
créditos da não cumulatividade”.
9 - Juros de mora sobre a multa de ofício
O contribuinte impugnante questionou a incidência dos juros de mora sobre a
multa de ofício.
Os cálculos dos valores mensais dos juros de mora e da multa de ofício estão
demonstrados nos autos. Da análise dos demonstrativos de cálculo, constata-se
que os juros de mora e a multa de ofício foram calculados sobre os valores
principais das contribuições, não tendo havido incidência dos juros sobre a multa
nem da multa sobre os juros.
Quanto à incidência de juros de mora sobre o valor originário da multa de ofício a
partir da data do seu lançamento, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
sedimentou entendimento sobre o assunto:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Prevê o § 3o do art. 61 da Lei no 9.430/1996:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
Fl. 2859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.887 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720115/2020-79
18
[...]
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Adicionalmente, quando dispõe acerca da incidência de juros de mora sobre o
crédito tributário não pago no vencimento, o art. 161 do Código Tributário
Nacional estipula que são devidos, seja qual for o motivo determinante da falta,
sem prejuízo das penalidades cabíveis:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas
nesta Lei ou em lei tributária.
Assim, os valores que não foram pagos nos prazos previstos na legislação
específica serão acrescidos de juros de mora atinentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) para títulos federais, acumulada
mensalmente, a partir do mês seguinte ao do vencimento até o mês anterior ao
pagamento, e de um por cento relativamente ao mês em que o pagamento
estiver sendo efetuado, a teor dos art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/1996.
Apesar de a multa de ofício não estar inserida no conceito de tributo, consoante
disposto no art. 3o do CTN, o § 1o do art. 113 do mesmo diploma legal reconhece
que a multa de ofício tem natureza de obrigação tributária. Veja-se:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o
crédito dela decorrente.
Já o artigo 139 do CTN estabelece que o crédito tributário tem a mesma natureza
da obrigação principal:
Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma
natureza desta.
A teor das disposições contidas nos artigos 113, § 1o, e 139 do CTN, acima
transcritos, depreende-se que a penalidade pecuniária, a despeito de não ser
tributo, configura também crédito tributário e, por conseguinte, está sob a
incidência de todas as normas contidas no CTN atinentes à matéria.
Assim sendo, aplica-se às multas de ofício o mesmo regime jurídico previsto para
a cobrança dos tributos, de modo que não merece prosperar o argumento
apresentado em relação à incidência de juros sobre multa.
10 - Aproveitamento dos recolhimentos A Autoridade Tributária relatou:
Fl. 2860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.887 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720115/2020-79
19
Esta auditoria fiscal identificou que os estabelecimentos inscritos nos CNPJ
78.269.545/0002-76, 78.269.545/0005-19 e 78.269.545/0006-08, informaram as
suas GFIP irregularmente com código de FPAS 515, ou seja, com apuração
indevida das contribuições previdenciárias patronais com base na folha de
pagamento.
Essas contribuições previdenciárias declaradas/recolhidas indevidamente sobre a
folha de pagamento, ainda que representem pouco, frente à massa salarial total
da empresa (aproximadamente 20%), não foram deduzidas no presente
lançamento, haja vista inexistir norma legal que determine o aproveitamento de
ofício.
O contribuinte questionou o não aproveitamento no lançamento dos
recolhimentos realizados sobre a folha de pagamento.
Nos termos do art. 277 do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, a
Delegacia de Julgamento não tem competência para apreciar originariamente
pedido de aproveitamento de recolhimentos de créditos porventura detidos pelo
contribuinte, sejam eles objetos de recolhimento, parcelamento ou de declaração
de compensação. O objeto da lide ora sob julgamento é o lançamento de ofício
dos créditos tributários da União relativos à contribuição previdenciária patronal
da agroindústria incidente sobre a sua receita bruta.
A Lei no 8.212/1991 dispõe sobre a restituição e a compensação, inclusive da
contribuição da agroindústria, da seguinte forma:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que
o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. [negritei]
A norma jurídica procedimental aplicável ao pedido de restituição e declaração de
compensação é a vigente na época do pedido ou da declaração, e não a da
efetivação do pagamento indevido.
A restituição e a compensação eram disciplinadas pela RFB por meio da Instrução
Normativa RFB no 1.300/2012 (IN RFB 1.300/2012), que assim prescrevia:
Art. 56. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo único do
art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, inclusive o crédito relativo à
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), poderá utilizá-lo na
compensação de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos
subsequentes. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1529, de 18 de
dezembro de 2014)
[...]
Fl. 2861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.887 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720115/2020-79
20
A Instrução Normativa RFB no 1.717/2017 (IN RFB 1.717/2017) revogou a IN RFB
no 1.300/2017 e, atualmente, disciplina a matéria nos seguintes termos, seguindo
a mesma linha do ato normativo antecedente:
Art. 84. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo único do
art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, inclusive o crédito relativo à
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), poderá utilizá-lo na
compensação de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos
subsequentes, observado o disposto no art. 87-A. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1810, de 13 de junho de 2018)§ 1o É vedada a compensação do
crédito de que trata o caput, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em
julgado da respectiva decisão judicial.
§ 2o Para efetuar a compensação, o sujeito passivo deverá estar em situação
regular relativa aos créditos constituídos por meio de auto de infração ou
notificação de lançamento, aos parcelados e aos débitos declarados, considerando
todos os seus estabelecimentos e obras de construção civil, ressalvados os débitos
cuja exigibilidade esteja suspensa.
§ 3o O crédito decorrente de pagamento ou de recolhimento indevido poderá ser
utilizado entre os estabelecimentos da empresa, exceto obras de construção civil,
para compensação com contribuições previdenciárias devidas.
§ 4o Caso haja pagamento indevido relativo a obra de construção civil encerrada
ou sem atividade, a compensação poderá ser realizada pelo estabelecimento
responsável pelo faturamento da obra.
§ 5o A compensação poderá ser realizada com as contribuições incidentes sobre o
décimo terceiro salário.
§ 6o A empresa ou equiparada poderá efetuar a compensação de valor
descontado indevidamente de sujeito passivo e efetivamente recolhido, desde que
seja precedida do ressarcimento ao sujeito passivo.
§ 7o É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor
recolhido indevidamente para o Simples Nacional, instituído pela Lei
Complementar no 123, de 2006.
§ 8o A compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua
efetivação, observado o disposto no § 9o.
§ 9o A compensação de débitos da CPRB com os créditos de que trata o caput será
efetuada por meio do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante o formulário Declaração de Compensação, constante do
Anexo IV desta Instrução Normativa, e observará o disposto no inciso II do caput
do art. 26-A da Lei no 11.457, de 2007. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1810, de 13 de junho de 2018)
Fl. 2862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.887 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720115/2020-79
21
Portanto, a restituição e a compensação de valores de contribuições
previdenciárias recolhidas indevidamente, inclusive as instituídas a título de
substituição (previstas na alínea “d” do inciso I do parágrafo único do art. 1o,
tanto da IN RFB no 1.300/2012 como da IN RFB no 1.717/2017), exigem
procedimento específico, por meio do programa PER/DCOMP, ou, na
impossibilidade da sua utilização, mediante a apresentação do formulário
apropriado à Receita Federal.
O impugnante fez referência aos arts. 1o e 6o do Decreto n° 2.138/97, regulados
pelo art. 90 da Instrução Normativa RFB n° 1.717/2017, para arguir que a
Fiscalização dispunha de autorização legal para compensar de ofício os valores por
ela reconhecidos como passíveis de restituição com os créditos tributários
lançados.
Porém, os dispositivos normativos referenciados regram a compensação de ofício
realizada quando da análise e do deferimento de pedidos de restituição feitos
pelos contribuintes, nas hipóteses em que estes possuem dívida tributária. O
Decreto n° 2.138/97 dispõe “sobre a compensação de créditos tributários com
créditos do sujeito passivo decorrentes de restituição ou ressarcimento de
tributos ou contribuições, a ser efetuada pela Secretaria da Receita Federal”. As
normas nele contidas são aplicáveis após a formulação de pedido de restituição
pelo contribuinte, na forma prescrita pela Receita Federal, e não no ato de
lançamento de ofício de créditos tributários.
Portanto, voto pelo indeferimento do pedido de aproveitamento dos valores
recolhidos a título de contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de
pagamento por inadequação da via eleita para formalizar o pedido.
(...)
Como visto acima, todas as argumentações trazidas no recurso já foram rebatidas
na decisão de piso que, ao meu entendimento não merece reparo.
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso voluntário,
não conhecendo das alegações de ilegalidade/inconstitucionalidade para, na parte conhecida,
rejeitar as preliminares e no mérito Negar Provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 2863
DF CARF MF
Original